Tribunal: TJES
Processo: 5013626-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013626-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: CRIATIVA DECORACOES LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
Revela-se plenamente possível a inscrição dos Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tal qual requerido pela Exequente/Agravante, mormente ao se considerar que foram tentados diversos meios de localização de bens dos devedores no processo principal – tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD – sem, contudo, obter sucesso.
2.

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido de que “Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013626-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS:
CRIATIVA DECORAÇÕES LTDA E RENATO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em razão da Decisão (id 6613911) na qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da Ação de Execução – processo n.º 0000717-35.2014.8.08.0030,
indeferiu
o pedido de consulta do Sistema CNIB e os pedidos de suspensão da CNH, Cartões de Crédito e Passaporte.

Nas razões de recurso (id 6613907) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que
(1)
a execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional;
(2)
possibilidade jurídica de inclusão do nome dos Agravados no CNIB;
(3)
possibilidade de suspensão da CNH, dos cartões de créditos e retenção de passaporte do 2º Agravado.

Relativamente à matéria, em casos análogo ao dos presentes autos, a egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À STN E CNSEG. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021). 2. Em relação ao pedido de expedição de ofício à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) não há motivos para deferir tal requerimento, considerando que o sistema BACENJUD (atualmente denominado de SISBAJUD) já contempla a busca para títulos públicos. 3. Da mesma forma, o pedido de expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) não merece guarida, tendo em vista que a confederação informa que não detém qualquer informação sobre a contratação de seguros, plano de previdência privada e título de capitalização. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5003012-06.2021.8.08.0000
, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
06/Mar/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB. CONSULTA NO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.
3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD).
[...] Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020).

Assim, revela-se plenamente possível a inscrição dos Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tal qual requerido pela Exequente/Agravante, mormente ao se considerar que foram tentados diversos meios de localização de bens dos devedores no processo principal – tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD – sem, contudo, obter sucesso.

Em relação ao pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido de que “
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas.

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos, tendo em vista que foram realizadas tentativas de penhora via Bacenjud, Renajud e Infojud, não logrando êxito na satisfação do crédito.

Outrossim, há informações de que a Empresa Agravada não apresenta Declaração de Imposto de Renda desde 2016 o que, a meu sentir, constitui conduta para dificultar e/ou até mesmo ocultar patrimônio para cumprimento das obrigações.

Feitas tais considerações, concluo que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, ratificando o pedido de antecipação de tutela concedido, determinar a realização da inscrição dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte do 2º Agravado (RENATO MARTINS DE OLIVEIRA).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.